Tribunal: STF
Processo: RHC 181566
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MOMENTO CONSUMATIVO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.



    1. Independentemente do modo de execução ou modalidade da conduta perpetrada, o crime de corrupção passiva é de natureza formal, de consumação instantânea, configurando o recebimento da vantagem indevida mero exaurimento da prática ilícita.



    2. Agravo interno provido, declarando-se a extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de corrupção passiva (CP, art. 317).